Tribunal: TJSP
Processo: 3000071-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Lei 11.960/09 – Correção monetária – Aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança apenas para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 (ADIs 4357 e 4425) – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000071-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada MARCELLE ROLIM ARAÚJO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000071-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29.769-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000071-53.2020.8.26.0000
Comarca de SÃO PAULO 3a VFP Juiz Luís Manuel Fonseca Pires.
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravados:
MARCELLE ROLIM ARAÚJO e outro.
VOTO No 29.769.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença
Lei 11.960/09 Correção monetária Aplica-se o índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança apenas para os pre-
catórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 (ADIs 4357 e 4425)
Decisão confirmada Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida nos
autos do incidente de cumprimento de sentença, em fase de pagamento de Re-
quisião/Obrigação de Pequeno Valor (OPV)2 em ação de reconhecimento do di-
reito a pensão por morte, que acolheu os argumentos do exequente para correção
do requisitório sendo aplicado o IPCA-E por todo período.
Sustenta que a decisão agravada fez “exsurgir o interesse
recursal da FESP na interposição do presente agravo de instrumento”; a decisão do
STF não se refere apenas aos requisitórios já expedidos, mas cria regra para todos
os precatórios e requsitórios; aplicar o IPCA-E para todo o período contraria o de-
cidido na modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Pleiteia a
suspensão da decisão agravada.
Agravo recebido sem efeito suspensivo.
Fundamentação
O recurso não merece provimento.
1 Autos principais fl. 106.
2 Feito no 0011055-37.2010.8.26.0053/01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000071-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29.769-JV
3
Os índices de correção monetária da Lei 11.960/09 não são a-
plicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
O C. STF, concluindo o julgamento das ADIs 4357 e 4425, de-
terminou a manutenção do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, cujo valor foi
calculado com base no referido índice, após tal data, os precatórios deverão ser
corrigidos pelo IPCA-E.
Precatórios expedidos após 25/03/2015, mesmo tendo como
título executivo decisões judiciais que determinaram a aplicação da TR, devem ser
corrigidos pelo índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), in verbis :
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora rea-
justado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes
termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pa-
gamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009, por 5
(cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir
eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da
ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente
questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou
pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de re-
muneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitu-
cional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-
E) (...)”.
Assim, deve ser obedecida a diretriz traçada pela Corte Superior,
no sentido de manter o índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança apenas para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/15. Não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000071-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29.769-JV
4
jurídico fazer incidir disposição legal inconstitucional, assim reconhecida pelo STF.
Nesse mesmo sentido tem se posicionado esta 12a Câmara de Direito Público:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR Correção monetária Aplicação da Lei n.o 11.960/09 Mo-
dulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADIN n.o 4.357 que
atingiu os processos com precatório já expedido ou pago até 25 de março de 2015
Nestes casos, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de pou-
pança (TR) A decisão alcança as duas modalidades de requisição de pagamento
pela Fazenda Pública: os precatórios e as Requisições de Pequeno Valor - RPV A
definição do Tema n.o 810, com o julgamento do RE n.o 870.947/SE, em nada altera
o quanto já decidido neste recurso, mormente porque o v. acórdão proferido por es-
ta Turma Julgadora está em consonância com o julgado em sede de repercussão
geral Revisão do julgado não acolhida. (Agravo de Instrumento 2080507-55.
2016.8.26.0000; Relator: Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro Central - 14a VFP; Data do Julgamento: 08/02/2018).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e
mantenho a decisão agravada, afastando a aplicação da Lei 11.960/09 da correção
monetária. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR